Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL VENDIDO EM VIDA PELO AUTOR DA HERANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de alvará judicial, proposta pelo espólio do vendedor, objetivando autorização judicial para lavratura de escritura definitiva de imóvel rural vendido em vida, em 1984.
2. A escritura não foi outorgada à época, embora o preço tenha sido quitado. Com o falecimento do comprador e do vendedor, os herdeiros da compradora buscaram regularizar a propriedade, contudo, foram impedidos de registrar a partilha em razão da ausência da escritura.
3. O juízo de origem entendeu inadequada a via do alvará, por ausência de interesse processual, e indicou o inventário judicial como meio próprio para adjudicação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a via do alvará judicial, no contexto da jurisdição voluntária, para viabilizar a transferência de propriedade imobiliária vendida em vida pelo falecido, em substituição ao inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A transferência de bem imóvel após o falecimento do titular exige a instauração de inventário, instrumento adequado para garantir a publicidade, a apuração e a satisfação de obrigações do espólio.
6. O alvará judicial não é instrumento adequado para suprir as formalidades do procedimento sucessório para transferência de domínio de imóvel pertencente ao espólio, mesmo que a venda tenha ocorrido em vida, sem registro da propriedade.
7. A ausência de litígio entre as partes não afasta a exigência de procedimento adequado para atos de disposição de bens do espólio.
8. O indeferimento da inicial, por inadequação da via e ausência de interesse processual, está em conformidade com os princípios do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: " 1. A expedição de alvará judicial não é meio hábil para viabilizar a lavratura de escritura pública de imóvel vendido em vida pelo autor da herança, devendo o pedido ser formulado no bojo de inventário judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 610 e seguintes; CC, arts. 1.245 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 387522, 20090310135516APC, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, j. 21.10.2009; TJDFT, Acórdão 1955676, 0714176-07.2024.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10.12.2024.